Tribunal: STF
Processo: MS 33984
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra Defensor Público-Geral Federal. Ilegitimidade passiva ad causam. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. Recurso não provido.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Não se admite interpretação extensiva da Constituição Federal para incluir na competência originária dos Tribunais para julgar mandado de segurança autoridades não previstas expressamente no rol constitucional. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.